Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-74.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808278-74.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, H. V. D. S. F., PAMELLA CRISTINA CHAGAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.REMESSA NECSSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ADEQUADA E PROPORCIONAL.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

A menor Hayane Victoria da Silva Ferreira, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, requereu judicialmente o fornecimento gratuito e contínuo de medicamentos e insumos essenciais ao tratamento da doença, após tentativa frustrada de obtenção pela via administrativa. A sentença de primeiro grau condenou o Estado do Pará e o Município de Ananindeua ao fornecimento dos itens prescritos, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legitimidade do Município de Ananindeua para figurar no polo passivo da demanda, a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e a validade da imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

·

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar seu exercício.

·

A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto.

·

A jurisprudência do STF e STJ confirma a legitimidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00, foi considerada adequada ao caráter coercitivo da medida.

DISPOSITIVO

Conhece-se e nega-se provimento à apelação interposta pelo Município de Ananindeua. Em sede de remessa necessária, confirma-se integralmente a sentença que condenou os entes federativos ao fornecimento dos medicamentos e insumos prescritos, com manutenção da multa cominatória.

TESE DE JULGAMENTO

É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de saúde, sendo legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal: art. 6º, art. 30, VII

·

Lei nº 8.080/1990: art. 7º, IX e XI

·

Código de Processo Civil: art. 537

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF – RE 855178 ED
(Rel. Min. Luiz Fux; Acórdão: Min. Edson Fachin): responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

·

STJ – AgInt no CC 177.570/PR
(Rel. Min. Herman Benjamin): reafirma a solidariedade na obrigação de fornecimento de medicamentos.

·

STJ – AgInt no REsp 1409022/SP
(Rel. Min. Og Fernandes): validade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública.

·

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de
Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Ananindeua ao
fornecimento
das medicações e insumos de uso contínuo a manutenção da
Saúde
da menor
HAYANE VICTORIA DA SILVA FERREIRA (ID.22452108).

"(...)

Diante do exposto,
confirmo a Tutela Antecipada e consequentemente JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de obrigação de fazer condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento gratuito e CONTÍNUO na forma receitada pelo médico, das seguintes medicações e insumos de uso contínuo: 1) INSULINA DE AÇÃO LENTA (TRESIBA OU LANTUS); 2) INSULINA DE AÇÃO RÁPIDA – CANETA DESCARTÁVEL - (APIDRA OU HUMALOG OU NOVORAPID); 3) AGULHAS DE 4MM; 4) LANCETAS E FITAS REAGENTES (180/MÊS), considerando as informações médicas em anexo, sob pena de imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para controle glicêmico, em favor da parte Autora HAYANE VICTORIA DA SILVA FERREIRA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ante a perda da qualidade de vida do interessado caso não haja o devido tratamento com a medicação através dos insumos, conforme laudo médico em anexo.

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitando-a ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário.

Após, intime-se a autora para informar sobre o cumprimento voluntário da sentença. Em caso de negativa noticiar ao Juízo a fim de realizar o bloqueio das contas das fazendas Estadual e Municipal.

P.R.I.C”.

Narra a exordial que a requerente foi diagnosticada com quadro de Diabetes Mellitus Tipo 1, em uso de NPH, evoluindo com hipoglicemia importante e por isso necessita das uso contínuo das seguintes medicações e insumos: - insulina de ação lenta (TRESIBA ou LANTUS); - insulina de ação rápida – caneta descartável – (APIDRA ou HUMALOG ou NOVORAPID); - agulhas de 4mm; - lancetas e fitas reagentes (180/mês).

Relata que já tentou, pela via administrativa, receber as referidas medicações, bem como os referidos insumos e não obteve êxito, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

A sentença atacada, conforme demonstrado alhures, considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento e
fornecimento
de
medicamentos
e insumos para o adequado tratamento do paciente.

O Município de Ananindeua, irresignado interpôs o presente recurso (ID.22452114), alegando a
impossibilidade do fornecimento do medicamento requerido por ser de responsabilidade do Estado do Pará, pelo que requer a sua exclusão da lide. Defende ainda, o não cabimento da multa coercitiva contra o Município.

Ao final, pugna pela procedência do recurso e reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões a parte apelada refuta na íntegra os argumentos recursais e pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo ente municipal para manutenção integral da sentença (ID.22452121).

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal (ID.25094319).

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é a
obrigação dos entes federativos (Estado do Pará e Município de Ananindeua) de fornecer os
medicamentos
, insumos e tratamento adequados a menor
Hayane Victoria da Silva Ferreira,
em razão de sua condição de
saúde
(
DIABETES MELLITUS TIPO 1
), com base no
direito
à
saúde
, previsto na
Constituição Federal
.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do
direito
fundamental à
saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de
saúde
pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à
saúde
traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da
saúde
pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à
saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Tem-se, portanto, que o
direito
à
saúde
, é
direito
fundamental consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual deve ser promovido pelo Poder Público, consoante dispõe nossa Constituição Federal, prescrevendo expressamente a obrigatoriedade do Estado – aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios – de garantir o
direito
à
saúde
ao cidadão, seja individual, seja coletivamente. Daí decorre a indubitável natureza de verdadeiro
direito
subjetivo do
direito
à
saúde
.

É indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de
saúde
, destinar tratamento adequado para pessoas portadoras de doenças que necessitam de tratamento principalmente quando o respectivo quadro de
saúde
indicar que não há possibilidade de acesso ao tratamento e este ser insubstituível, o que é o caso dos autos.

Assim, não verifico qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Município para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária. Já é cediço que tratando-se de
direito
à
saúde
, a responsabilidade entre os entes estatais
é solidária
, e isso implica dizer que a parte pode demandar contra um ou contra outro ente, isoladamente ou em conjunto, logo a condenação de ente federado é plenamente cabível.

Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, inclusive no que tange à inscrição no RENAME, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de
saúde
, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o
direito
à
saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez esclarecido que o
direito
à
saúde
é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do
direito
ao acesso à
saúde
gratuita e de qualidade.

No que tange às
astreintes
, esclareço que a imposição de multa diária (astreintes) ao ente público encontra respaldo no CPC, art. 537, sendo adequada para garantir o cumprimento da obrigação.

Ressalta-se que o cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação.

Estas possuem caráter coercitivo, e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017)
. Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais, entendo que o valor arbitrado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitados ao montante de 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico, não necessitando de reformas.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e em sede de remessa necessária confirmo a sentença mantendo suas conclusões.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025